Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução (...)” (N.U 0029410-17.2011.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME - CNPJ: 16.710.965/0001-08 (APELANTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROBSON MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 461.049.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução (...)”
(N.U 0029410-17.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no
1001728-26.2018
.8.11.0041

APELANTE:
R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, MM. Juiz
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos dos embargos à execução, opostos em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante requer a reforma da sentença ao fundamento de que o cálculo apresentado pela apelada leva em conta todas as parcelas que estariam em atraso
.

Sustenta que houve quitação em parte do valor executado, conquanto houve o adimplemento de 13 parcelas, o que não considerado pela apelada em sua execução nem pelo juízo
“a quo”
em sua sentença, que manteve a execução nos moldes apresentados pelo apelado.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a acolher o pedido inicial do apelante para considerar o adimplemento parcial do valor ora executado. (Id. no 33279467)

Contrarrazões ofertadas no Id. no 33279472, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o apelante opôs-se embargos à execução, cujos pedidos foram julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau.

O apelante pretende a reforma da sentença sob o fundamento de que o cálculo apresentado pela apelada leva em conta todas as parcelas que estariam em atraso, sustentando ter havido a quitação em parte do valor executado.

Pois bem. A Lei n. 10.931/2004 determina em seu artigo 28 que o contrato de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
, devendo conter como essenciais os requisitos relacionados no artigo 29, que dispõe:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou,
no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação,
ou os critérios para essa determinação
;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão;
e

VI - a assinatura do emitente
e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Na hipótese dos autos, as planilhas apresentadas pelo embargado, ora apelado, demonstram a evolução da dívida mediante o abatimento das parcelas pagas, sendo do embargante, ora apelante, o ônus de desconstituí-lo, o que não obteve sucesso.

Como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o cálculo que instrui a ação executiva contempla o débito a partir da 14a prestação, ou seja, excluindo as 13 parcelas quitadas pelo apelante.

Eis o excerto do
decisum
apelado,
in litteris
:

“Neste caderno processual, o embargante apresentou extratos de conta corrente informando a quitação das 13 primeiras mensalidades, enquanto no cálculo que instrui o apenso - Id. 4526233 ocorreu a inclusão da prestação n. 14 e seguintes, mediante a atualização do débito na forma do contrato.

Ponderando que não houve pedido de revisão de nenhuma cláusula contratual, tampouco a impugnação da metodologia de cálculo apresentada pelo credor, ao se ter em vista que os extratos bancários apresentados pelo embargante fazem menção à parcelas que não foram incluídas no cálculo do débito, pela instituição financeira, não há ensejo à qualquer discussão outra nestes autos.”

Assim, estando comprovadas a existência, origem e valor da dívida por meio de documentos hábeis para aparelhar o pleito executivo, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO POR FORÇA DA LEI 10.931/2004. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da Lei 10.931/04 a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, constituindo titulo executivo extrajudicial. Inaplicável a Súmula 233 do STJ que dispunha sobre a ausência de executividade à cédula de crédito bancário, posto que a lei que a institui é posterior à referida súmula. Em embargos do devedor, havendo alegação de que o exequente pleiteia quantia superior à do título, deverá o embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.08.111789-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2019, publicação da súmula em 01/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É necessária a apresentação de memória de cálculo se os embargos do devedor versarem sobre excesso de execução. 2. Ausente o documento que comprova o eventual excesso, a rejeição dos embargos do devedor é medida que se impõe. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou os embargos do devedor.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.239136-0/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019)

Dessa forma, observando que o feito executivo persegue tão somente o montante não pago pela apelante, a partir da 14a parcela, constata-se que os pagamentos efetivados anteriormente à inadimplência não influenciaram no cálculo apresentado pela dívida executada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020